Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724027-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDA ARAUJO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator